Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-44.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-44.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADO: GONCALVES RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ATINENTE À PRESCRIÇÃO TRIENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO RECHAÇADA PELO JULGADO. PACTUAÇÃO DECORRENTE DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO ADOÇÃO DE CAUTELAS MÍNIMAS. DANOS MORAIS CABÍVEIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO EAREsp n. 676.608/RS. DISPENSA DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. DECISUM. MATÉRIAS ANALISADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. ACATAMENTO. MULTA. IMPOSIÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8000255-44.2023.8.05.0018, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS

e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.